Tribunal: TJBA
Processo: 8054581-71.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8054581-71.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AUTOR: ODELINO LOPES DA SILVA

Advogado(s)
:
BENEDITO APARECIDO GUIMARAES ALVES

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. PEDIDO PROCEDENTE
.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Rescisória ajuizada, visando desconstituir a sentença proferida nos autos da ação de conversão de auxílio-doença acidentário em auxílio-acidente (Processo n.º 0003413-82.2013.8.05.0088), sob alegação de violação à norma jurídica e erro de fato. O autor sustentou que não foi intimado para se manifestar sobre o laudo pericial, em desrespeito ao art. 477, §1º, do CPC, e que a sentença rescindenda julgou improcedente o pedido com base na inexistência de incapacidade laboral, embora o benefício pleiteado exija apenas a redução da capacidade de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação do autor para manifestação sobre o laudo pericial configura cerceamento de defesa e violação à norma jurídica; (ii) estabelecer se tal vício justifica a rescisão da sentença com base no art. 966, incisos V e VIII, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de intimação da parte autora para se manifestar sobre o laudo pericial que fundamentou a sentença, viola diretamente o art. 477, §1º, do CPC, e configura cerceamento de defesa, pois impede o exercício do contraditório e da ampla defesa em momento processual relevante.

4.

O vício processual compromete o devido processo legal e enseja a nulidade da sentença, uma vez que o julgamento se deu com base em prova não confrontada pela parte interessada.

5.

A jurisprudência do STJ reconhece o cerceamento de defesa quando a parte não é intimada para se manifestar sobre laudo pericial determinante para o julgamento, conforme REsp 2.023.745/MA, rel. Min. Daniela Teixeira.

6.

A tese firmada no Tema 416 do STJ estabelece que a concessão de auxílio-acidente independe do grau do dano ou esforço laboral residual, bastando a redução da capacidade, reforçando a pertinência da impugnação ao laudo que afastou a concessão do benefício.

7.

A alegação da autarquia ré de que o vício foi sanado em sede recursal não se sustenta, pois a ausência de contraditório substancial compromete o próprio juízo de valor da sentença rescindenda, legitimando o manejo da ação rescisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de intimação da parte para manifestação sobre laudo pericial configura cerceamento de defesa e viola o contraditório substancial.

2.

A nulidade processual por violação ao art. 477, §1º, do CPC autoriza a rescisão da sentença nos termos do art. 966, V, do CPC.

3.

A concessão do auxílio-acidente exige apenas a redução da capacidade para o trabalho habitual, sendo irrelevante o grau do dano ou esforço residual.

Dispositivos relevantes
: CPC, arts. 477, §1º, e 966, incisos V e VIII; Lei 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante
: STJ, REsp n. 2.023.745/MA, rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 05.05.2025, DJEN 08.05.2025; STJ, MS 26849 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 10.04.2014; STJ, Tema 416.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
AÇÃO RESCISÓRIA,
aforada por
ODELINO LOPES DA SILVA
, intentada com o objeto de desconstituir a coisa julgada formada nos autos da
Ação de Conversão de Auxílio-Doença Acidentário em Auxílio-Acidente, registrada sob o n.
0003413-82.2013.8.05.0088
, figurando como réu o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público,
em

JULGAR PROCEDENTE o pedido rescisório
,
para rescindir a sentença

proferida nos autos da Ação Ordinária n.º 0003413-82.2013.8.05.0088, com fundamento no

art. 966, incisos V, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de intimar o autor para se manifestar sobre o laudo pericial, prosseguindo regularmente nos atos subsequentes, c
ondenando o INSS ao pagamento
de
honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com base no art
. 85, § 8º do CPC, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)